Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A não indicação de endereço válido para a citação ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil dispensa a intimação pessoal do autor.
3. Apelação desprovida.